Tribunal: TJMT
Processo: 1012682-97.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1012682-97.2019.8.11.0041
RECORRENTE: ESPÓLIO DE MANOEL CRUZ FERNANDES
Vistos.
Os autos vieram conclusos para apreciação do efeito suspensivo no Recurso Especial interposto pelo ESPÓLIO DE MANOEL CRUZ FERNANDES. Todavia, verifica-se que os Embargos de Declaração (Ids. 55994956 e 56198987) opostos contra o acórdão (Id. 54742965) ainda não foram apreciados pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Assim, devolvam-se os autos à Câmara de origem.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça